Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-19.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 504/STJ. LIQUIDEZ. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à monitória e constituiu título executivo judicial com base em notas promissórias, reconhecendo a suficiência da prova escrita para a cobrança do crédito.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal reside em saber: (i) se é possível a concessão da gratuidade de justiça à apelante; (ii) se houve a ocorrência de prescrição das notas promissórias; e (iii) se presente a alegada ausência de liquidez do título.
III. Razões de decidir:
3. Embora a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja relativa, a análise do caso concreto demonstrou que a autora-apelante aufere renda líquida inferior a cinco salários-mínimos, com descontos obrigatórios e encargos que comprometem sua subsistência.
4. Com base na Resolução da Defensoria Pública do DF e em precedentes da 6a Turma Cível do TJDFT, entendeu-se pela caracterização da hipossuficiência econômica. Assim, foi deferido o benefício da gratuidade de justiça, com base no art. 5o, LXXIV, da CF e nos arts. 98 e 99 do CPC.
5. A ação monitória constitui a via processualmente adequada para quem, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirma ter direito de exigir do devedor pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, consoante art. 700 do Código de Processo Civil.
6. Conforme enunciado da Súmula 504 do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança formulada em ação monitória, aparelhada em nota promissória, está submetida ao prazo de prescrição quinquenal estabelecido pelo artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, cumprindo aferir eventual extinção temporal da pretensão deduzida, sem olvidar da ocorrência de possíveis causas interruptivas.
7. As notas promissórias constituem título hábil para aparelhar a demanda, dispensada a demonstração da causa debendi.
8. A ausência de liquidez absoluta não impede a procedência da monitória, sendo suficiente a indicação do valor e a possibilidade de apuração em fase de cumprimento de sentença. A planilha apresentada atende aos requisitos mínimos para o contraditório.
IV. Dispositivo:
9. Apelação cível conhecida e não provida.